Tribunal: TJPA
Processo: 0824473-79.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0824473-79.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

INTERESSADO: RICARDO LUIZ MONTEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO A REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL NA COMARCA DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE FISCALIZAÇÃO DA PENA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DA PENA EM UNIDADE PRISIONAL LOCALIZADA EM COMARCA DIVERSA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO E DA FINALIDADE DA PENA SOBRE A REGRA GERAL DO ART. 65 DA LEP. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO LOCAL ONDE A PENA SERÁ EFETIVAMENTE CUMPRIDA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. 1.
A competência para a execução penal, embora regida pelo art. 65 da Lei de Execução Penal (juízo da condenação), deve ser interpretada em conformidade com os princípios constitucionais e os fins da pena.
2.
A ausência de estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto na comarca da condenação representa um óbice material à fiscalização da pena, tornando o juízo sentenciante materialmente incompetente para conduzir a execução.
3.
A manutenção da competência no juízo de origem, nessas circunstâncias, resultaria em uma execução meramente fictícia, contrária ao princípio da efetividade da jurisdição.
4.
Deve-se deslocar a competência para o juízo que possui jurisdição sobre o estabelecimento prisional onde o apenado efetivamente cumprirá sua pena, garantindo o devido acompanhamento e fiscalização.
5.
Conflito conhecido e julgado procedente para declarar a competência do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém.

I.

Caso em exame

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas, em face do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém (VEP/RMB), A controvérsia reside na definição da competência para processar a execução penal
nº 000369018.2019.8.14.0095
, de
Ricardo Luís Monteiro da Silva
, cuja pena definitiva foi fixada em
4 anos, 6 meses e 5 dias de reclusão,
em
regime inicial semiaberto
. uma vez que o Juízo suscitado declinou da competência por não ser o foro da condenação.

O Juízo suscitante, por sua vez, argumenta ser materialmente impossível fiscalizar o cumprimento da pena, pois a Comarca de São Caetano de Odivelas não dispõe de qualquer estabelecimento prisional destinado ao regime semiaberto. Aponta que o único local adequado no Estado é o Complexo Penitenciário de Americano, situado em Santa Izabel/PA, cuja fiscalização é de atribuição exclusiva da VEP/RMB.

II.

Questões em discussão

A controvérsia suscita duas questões centrais, discute-se se: (i) Definir qual o juízo competente para a execução da pena quando a comarca onde ocorreu a condenação não possui estabelecimento prisional compatível com o regime fixado na sentença. (ii) Estabelecer se a regra geral de competência do art. 65 da Lei de Execução Penal (LEP) pode ser flexibilizada em prol dos princípios da efetividade da execução penal, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana.

III.

Razões de decidir

1.

A regra disposta no art. 65 da LEP, que atribui a competência para a execução penal ao juízo da condenação, não possui caráter absoluto. Sua aplicação deve ser ponderada com os objetivos fundamentais da própria execução, que são a correta fiscalização do cumprimento da sanção e a reintegração social do condenado.

2.

No caso concreto, a Comarca de São Caetano de Odivelas carece de estrutura mínima para o cumprimento de uma pena em regime semiaberto. Essa deficiência estrutural do Estado não pode levar a duas situações igualmente inaceitáveis: ou o apenado cumpre pena em regime mais gravoso, o que é vedado pela Súmula Vinculante nº 56 do STF, ou a execução se torna uma mera ficção, sem qualquer fiscalização efetiva por parte do Poder Judiciário.

3.

A insistência na competência do juízo da condenação, que não possui meios materiais para acompanhar o dia a dia do apenado, esvazia o propósito da execução penal. A fiscalização por carta precatória, embora seja um instrumento de cooperação, revela-se inadequada e ineficiente para o controle contínuo de incidentes, benefícios e deveres inerentes à execução.

4.

Nessa linha, acolhe-se a manifestação do Ministério Público de 2º Grau, que opinou pela procedência do conflito ao reconhecer que a competência para o processamento e a fiscalização da execução penal incumbe à VEP/RMB, órgão que reúne os meios fáticos necessários para acompanhar o cumprimento da pena, apreciar pedidos de progressão, autorizar saídas temporárias e deliberar sobre eventuais faltas graves.

5.

Dessarte, impõe-se que a competência seja fixada conforme o local de execução da pena, e não segundo o juízo prolator da sentença condenatória.

I.

Dispositivo e tese

6.

Conheço do presente
Conflito Negativo de Competência
e
julgo-o procedente
, para
declarar a competência do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém (VEP/RMB)
para processar e fiscalizar a execução penal referente ao condenado
Ricardo Luís Monteiro da Silva
, determinando a imediata remessa dos autos àquele Juízo para o regular prosseguimento da execução.

7.

Tese de julgamento:
Em consonância com a legislação aplicável, com a orientação consolidada na jurisprudência e com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, o conflito deve ser julgado
procedente
. Reconhece-se que, "Nos casos em que a comarca de origem não dispõe de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto, e devendo o apenado cumprir a pena no Complexo Penitenciário de Americano — única unidade do Estado compatível com o regime — a competência para a execução penal é da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém (VEP/RMB), nos termos da Resolução TJPA nº 21/2016 e do art. 102, XVII, da Lei Estadual nº 5.008/81, inexistindo modificação da competência pela Resolução CNJ nº 417/2021."

____________

8.

Dispositivos relevantes:
Art. 6º da Resolução TJPA nº 21/2016; Art. 23 da Resolução CNJ nº 417/2022; Art. 102, XVII, da Lei Estadual nº 5.008/81; Art. 65 da Lei de Execução Penal (LEP); Súmula Vinculante nº 56 – (STF).

9.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - CC: 208423 SC 2024/0354451-9, Data de Publicação: DJe 27/09/2024; TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 08042648920258140000 26076471, Data de Julgamento: 01/04/2025; TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 08070146420258140000 27929971, Data de Julgamento: 17/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram o Egrégio Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade de votos
, em
conhecer
do presente
Conflito Negativo de Competência
e, no mérito,
julgá-lo procedente
,
declarando a competência do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém (VEP/RMB)
para processar e fiscalizar a execução penal referente ao condenado
Ricardo Luís Monteiro da Silva
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de _______________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador ___________________________________________.

Belém, ___ de __________________ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO
Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO
NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº 082447379.2025.8.14.0000
PROCESSO REFERÊNCIA Nº 200444669.2024.8.14.0401
SUSCITANTE: MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS – PA
SUSCITADO: MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM – PA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas (suscitante) em face do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém – VEP/RMB (suscitado), acerca da competência para processar e fiscalizar a execução penal relativa ao condenado
Ricardo Luís Monteiro da Silva
, cuja reprimenda definitiva foi fixada em
4 anos, 6 meses e 5 dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, conforme guia de execução extraída dos autos da Ação Penal
nº 200444669.2024.8.14.0401.

O Juízo suscitado (VEP/RMB) declinou da competência sob o argumento de que a condenação foi proferida pelo Juízo de São Caetano de Odivelas e que o apenado não possui domicílio na Região Metropolitana de Belém.

Por sua vez, o Juízo suscitante (São Caetano de Odivelas) alega, em síntese, a impossibilidade material de fiscalizar a pena, uma vez que não possui estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, sendo o Complexo Penitenciário de Americano, sob a jurisdição da VEP/RMB, a única unidade adequada no Estado. Invoca, ainda, o Código de Organização Judiciária do Pará, ressaltou a impossibilidade de execução da pena na comarca de origem, por inexistir estabelecimento prisional compatível e por força do
art. 102, XVII, da Lei Estadual nº 5.008/81
.

Por fim, instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pela procedência do conflito, reconhecendo como competente o Juízo suscitado da VEP/RMB.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do presente Conflito Negativo de Competência, por estarem preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade.

A controvérsia restringe-se a definir qual juízo é competente para processar e fiscalizar a execução da pena imposta a
Ricardo Luís Monteiro da Silva
(4 anos, 6 meses e 5 dias de reclusão em
regime semiaberto
), cuja guia definitiva do processo de execução
nº 2004446-69.2024.8.14.0401,
foi expedida pelo Juízo da Vara Única de São Caetano de Odivelas e remetida à Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém (VEP/RMB). A remessa se deu pela
absoluta inexistência
, na comarca suscitante, de estabelecimento prisional apto ao regime semiaberto.

A VEP/RMB, ao receber a guia, declinou da competência sob o argumento de que o apenado não possui domicílio na RMB e que a sentença foi proferida por comarca diversa, devolvendo os autos ao juízo de origem, o que deu causa ao presente conflito.

No mérito, a solução emerge da interpretação sistemática do regramento aplicável, partindo de normas estaduais específicas e culminando na jurisprudência recente e pacificada dos tribunais, que conduzem, de modo irrecusável, ao reconhecimento da competência da VEP/RMB.

A análise da competência em matéria de execução penal deve, invariavelmente, partir do que dispõe a legislação federal de regência. Nesse sentido, o
art. 65 da Lei de Execução Penal (LEP)
não estabelece uma regra única, mas sim uma ordem de preferência, uma hierarquia de critérios para a fixação do juízo competente, vejamos:
“Art. 65. A execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença”.

Convém enfatizar que a norma determina, como critério primário, que a execução penal será de competência do Juízo indicado na
lei local de organização judiciária
. Apenas na ausência de tal regramento específico — e, portanto, de forma
subsidiária
— é que a competência recairá sobre o Juízo da sentença. Essa distinção é crucial, pois demonstra que o legislador federal delegou aos próprios Tribunais a prerrogativa de organizar a competência executória conforme suas realidades estruturais, tornando a norma local o ponto de partida obrigatório para a solução de conflitos como o presente.

Além disso, a questão se resolve pela correta aplicabilidade da regra contida na
Res. TJPA 21/2016, art. 6º, a Lei 5.008/81, art. 102, XVII,
e a jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA, priorizando a
lei local de organização judiciária
. Neste Estado, a matéria é disciplinada de forma expressa e cogente.

Em primeiro plano, a
Resolução TJPA nº 21/2016
, em seu
art. 6º, §1º
, define que o município de
Santa Izabel do Pará
integra a jurisdição da VEP/RMB:

Art. 6º, §1º
processar e julgar as execuções das penas dos sentenciados recolhidos nos estabelecimentos penais situados na Região Metropolitana de Belém, aqui considerada, abrange as comarcas de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e
Santa Izabel
. (Grifei)

É imperioso destacar, que o único estabelecimento adequado ao regime semiaberto é o Complexo Penitenciário de Americano, situado em Santa Izabel.

Em segundo plano, o
Código de Organização Judiciária do Pará (Lei nº 5.008/81)
,
em seu art. 102, XVII,

limita a competência das comarcas do interior à execução de penas de até 1 (um) ano
, o que, de per si, já excluiria a competência da Vara de São Caetano de Odivelas para fiscalizar uma pena de 04 anos e 06 meses.

Art. 102, XVII -

Executar, nas Comarcas do interior, sentenças penais
, quando a condenação
não exceder de um ano de detenção ou reclusão
, e for designada a respectiva cadeia pública, para o cumprimento da pena e providenciar sobre a remessa,
ao Juiz das Execuções Criminais,
das 22 Certidões necessárias
à expedição da guia de sentença, quando não lhe couber a respectiva execução.
(Grifei)

A aplicação conjunta desses dispositivos torna a competência da VEP/RMB
vinculada e inafastável
. Motivo pelo qual, a recusa do juízo suscitado, contraria frontalmente a normativa específica deste Tribunal. A execução penal não é um ato meramente formal; é a materialização do direito de punir do Estado, que deve ser efetiva e fiscalizável. Manter a competência em um juízo que não tem como fiscalizar a pena é tornar a execução uma ficção jurídica, o que atenta contra a própria dignidade da Justiça.

A jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
é uníssona em casos idênticos, privilegiando a realidade fática e a eficiência da jurisdição. Em recente julgado, a Seção de Direito Penal assentou:

(...)6. A jurisprudência do TJPA e de outros Tribunais reforça o entendimento de que, na ausência de unidade prisional compatível na comarca de origem,
a execução da pena deve ser deslocada para a unidade prisional mais próxima com estrutura adequada ao regime imposto. (TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 08042648920258140000 26076471, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 01/04/2025, Seção de Direito Penal).
(Grifei)

Em outro precedente análogo, este Tribunal reforçou a mesma tese:

(...)7. Na inexistência de unidade prisional compatível na comarca da condenação, a competência para a execução penal
deve ser deslocada para o Juízo da unidade prisional mais próxima apta a receber o apenado no regime determinado
.”
(TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 08070146420258140000 27929971, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 17/06/2025, Seção de Direito Penal).
(Grifei)

Ademais, o
Superior Tribunal de Justiça
, também caminha no sentido de que a execução deve ser viável e efetiva, ao interpretar a matéria no recente Conflito de Competência -
CC 208.423/SC,
que:

(...)3. hipótese na qual não se vislumbra nenhum óbice objetivo para que essa intimação seja levada a efeito pelo próprio Juízo da condenação ou
por aquele designado pela lei de organização judiciária local (art. 65 da LEP),
sendo-lhe possível averiguar, de antemão,
a existência da vaga em estabelecimento compatível e intimar o apenado mediante carta precatória endereçada ao Juízo em que domiciliado
. 4. Em suma, em se tratando de cumprimento de pena privativa de liberdade (oriunda da Justiça estadual) em regime inicial semiaberto
e tendo o apenado indicado domicílio em local diverso da condenação, incumbe ao Juízo competente (art. 65 da LEP ) averiguar de antemão a existência de vaga em estabelecimento compatível com esse regime
, podendo, a partir daí, adotar, alternativamente, as seguintes providências: 1) expedir carta precatória para fins de intimação do apenado para que se apresente para iniciar o cumprimento da pena no estabelecimento por ele indicado (caso exista vaga em estabelecimento compatível); ou 2) harmonizar o regime (na forma da Súmula Vinculante 56), expedindo carta precatória para o Juízo do domicílio, deprecando não só a intimação do apenado (art. 23 da Resolução n. 417 /2021 do CNJ) como também a fiscalização do cumprimento da pena em si, ressaltando que, caso opte por monitoramento eletrônico, deve consultar previamente o Juízo deprecado acerca da disponibilidade de equipamento, sem prejuízo da possibilidade de disponibilizar meio tecnológico para esse fim.
(STJ - CC: 208423 SC 2024/0354451-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 25/09/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/09/2024).
(Grifei)

A própria Corte Superior ao tratar de situação análoga, destacou a necessidade de o juízo competente averiguar a existência de vaga e adotar as providências para o início do cumprimento, o que só pode ser feito por quem tem jurisdição sobre o estabelecimento prisional.

A saber, verificase no presente caso que:
(i)
a pena imposta, em regime semiaberto,
ultrapassa um ano
, o que por si só afasta a competência das comarcas do interior;
(ii)
inexiste, em São Caetano de Odivelas,
qualquer unidade prisional apta ao cumprimento do regime semiaberto
;
(iii)
a guia de execução foi
regularmente remetida à VEP/RMB
, em estrita observância às normas estaduais que disciplinam a matéria; e
(iv)
a recusa do juízo suscitado baseouse apenas no domicílio do apenado e no local da sentença —
critérios claramente secundários e juridicamente irrelevantes
diante do regramento estadual específico e da finalidade essencial da execução penal:
assegurar o efetivo cumprimento do regime fixado na condenação
.

Nessa moldura, a recusa do juízo suscitado contraria a
Resolução TJPA nº 21/2016, a Lei nº 5.008/81 e a jurisprudência consolidada desta Corte
, além de acentuar a insegurança jurídica e imobilizar a execução penal. A competência, portanto, é da VEP/RMB, que deverá intimar pessoalmente o apenado (por precatória, se necessário), realizar a audiência admonitória, gerir a vaga no Complexo de Americano (ou unidade equivalente, observada a
Súmula Vinculante 56/STF
) e fiscalizar integralmente a execução, com as devidas anotações no SEEU/BNMP.

Ante o exposto, em plena consonância com a legislação aplicável, com a jurisprudência pacificada desta Corte e com o parecer da 4ª Procuradoria de Justiça Criminal, conheço do presente Conflito Negativo de Competência para, no mérito,
julgá-lo procedente
, declarando a competência do
Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém – VEP/RMB
para iniciar, processar e fiscalizar a execução do processo
nº 0824473-79.2025.8.14.0000
.

É como voto.

Belém (PA), 30 de janeiro de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 03/03/2026